Tribunal: TJMT
Processo: 1035498-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1035498-89.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INDEFERIMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL SEM RECONHECIMENTO DE FIRMAS AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXERCÍCIO DA POSSE E DA PROPRIEDADE ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA PENHORA NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios sobre imóvel penhorado e arrematado em execução de título executivo extrajudicial. O agravante alega ser proprietário e possuidor do bem desde a celebração de contrato particular de compra e venda com um dos executados.
2. Requerimentos do recurso: (i) suspensão de todos os atos constritivos sobre o imóvel ou (ii) reintegração de posse, na hipótese de imissão do arrematante na posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado nos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
5. Nos embargos de terceiro, a suspensão das medidas constritivas está condicionada à existência de prova suficiente do domínio ou da posse sobre o bem litigioso (CPC, art. 678, caput).
6. Muito embora a ausência de registro imobiliário não impeça, nos termos da súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de terceiro, é ônus do embargante produzir prova mínima da posse do bem.
7. O contrato particular de compra e venda sem o reconhecimento de firmas ao tempo ajuste e a falta de registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel comprometem a aferição da data de celebração do negócio jurídico e da tese de aquisição do bem antes da penhora.
8. A apresentação de comprovantes de pagamento de taxas condominiais em nome de terceiro e a inexistência de outros elementos capazes de evidenciar o exercício da posse pelo embargante, como faturas de serviços essenciais emitidas em seu nome, lançam dúvida razoável acerca de quem efetivamente exerce a posse sobre o imóvel.
9. A inércia prolongada para providenciar o registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel fragiliza a alegação de exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.
11. Agravo interno prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 300, 674, 675 e 678.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 84; TJMT, AI 1034621-86.2024.8.11.0000, ApCiv 1030678-57.2021.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035498-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS GOMES MOCHI registrado(a) civilmente como LUCAS GOMES MOCHI - CPF: 046.400.241-93 (ADVOGADO), OSWALDO MOCHI JUNIOR - CPF: 257.419.341-53 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), GUSTAVO MIGUEL GARCIA SUCKER - CPF: 069.528.201-83 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), TERRAS DE BONITO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.210.803/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES PIMENTEL - CPF: 701.724.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INDEFERIMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL SEM RECONHECIMENTO DE FIRMAS AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXERCÍCIO DA POSSE E DA PROPRIEDADE ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA PENHORA NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios sobre imóvel penhorado e arrematado em execução de título executivo extrajudicial. O agravante alega ser proprietário e possuidor do bem desde a celebração de contrato particular de compra e venda com um dos executados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão de todos os atos constritivos sobre o imóvel ou
(ii)
reintegração de posse, na hipótese de imissão do arrematante na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
).

5. Nos embargos de terceiro, a suspensão das medidas constritivas está condicionada à existência de prova suficiente do domínio ou da posse sobre o bem litigioso (CPC, art. 678,
caput
).

6. Muito embora a ausência de registro imobiliário não impeça, nos termos da súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de terceiro, é ônus do embargante produzir prova mínima da posse do bem.

7. O contrato particular de compra e venda sem o reconhecimento de firmas ao tempo ajuste e a falta de registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel comprometem a aferição da data de celebração do negócio jurídico e da tese de aquisição do bem antes da penhora.

8. A apresentação de comprovantes de pagamento de taxas condominiais em nome de terceiro e a inexistência de outros elementos capazes de evidenciar o exercício da posse pelo embargante, como faturas de serviços essenciais emitidas em seu nome, lançam dúvida razoável acerca de quem efetivamente exerce a posse sobre o imóvel.

9. A inércia prolongada para providenciar o registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel fragiliza a alegação de exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento desprovido.

11. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 300, 674, 675 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula 84; TJMT, AI 1034621-86.2024.8.11.0000, ApCiv 1030678-57.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
OSWALDO MOCHI JUNIOR
em face de decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos embargos de terceiro n. 1009784-16.2025.8.11.0037, opostos pelo agravante contra o exequente
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
e o arrematante
GUSTAVO MIGUEL GARCIA SUCKER
.

A controvérsia tem origem na execução de título executivo extrajudicial n. 0004614-37.2012.8.11.0037, movida pelo agravado
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
contra Terras de Bonito Empreendimentos LTDA. e Cleiton Eustáquio Rocha, fundada na emissão de cheque no valor de R$ 180.000,00, cujo montante atualizado alcança R$ 1.220.546,14.

No curso da execução, em 19/julho/2021, foi determinada a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 217.202 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Grande, a qual foi averbada em 23/agosto/2021.

O bem, avaliado em R$ 1.344.533,00, foi arrematado por R$ 703.479,76 em 21/novembro/2024 pelo agravado
GUSTAVO MIGUEL GARCIA SUCKER
. A arrematação foi homologada em 18/dezembro/2024 e a carta de arrematação, expedida em 30/julho/2025.

Em 11/agosto/2025, o agravante opôs
embargos de terceiro
, em que informou ter tomado ciência da constrição e da arrematação apenas em 7/agosto/2025, ao tentar alienar o imóvel.

Alegou ser possuidor e proprietário do imóvel desde 8/fevereiro/2018, quando celebrou contrato particular de compra e venda do bem com um dos executados, Terras de Bonito Empreendimentos LTDA.

Acrescentou que exerce a posse do imóvel por intermédio de Edison Lopes Oliveira, administrador dos seus negócios há 17 anos, o que explicaria a titularidade dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais em nome deste.

Nessa esteira, postulou a suspensão liminar dos atos expropriatórios sobre o bem ou a reintegração de posse, na hipótese de imissão na posse pelo arrematante. No mérito, requereu a desconstituição da penhora e a nulidade da arrematação (autos originários – id.

203986895).

Na
decisão agravada
, a pretensão foi indeferida, sob o fundamento de que a análise preliminar dos documentos não permite concluir, com a segurança necessária em sede de cognição sumária, pela efetiva comprovação da posse direta ou indireta do embargante sobre o imóvel.

Conforme o magistrado, “
a demora excessiva em promover o registro – apenas agora, em 2025, motivada por intenção de venda – sugere ausência de posse efetiva, o que fragiliza a probabilidade do direito invocado para fins de tutela de urgência
”

Outrossim, destacou-se que os comprovantes de pagamento de taxas condominiais estão em nome de terceiro, Edison Lopes Oliveira, e não do embargante, e que o contrato particular de compra e venda não possui registro em cartório nem reconhecimento de firmas contemporâneo à data do ajuste, fragilizando a prova de posse anterior à averbação da penhora (autos originários – id. 208661868).

Nas
razões recursais
, o agravante reproduz os argumentos expostos na inicial dos embargos de terceiro e, com base no art. 678 do Código de Processo Civil, defende que, uma vez comprovada a posse ou domínio sobre o bem, impõe-se a suspensão das medidas constritivas, independentemente da demonstração de urgência.

Nesses termos, requer a antecipação de tutela recursal para suspender todos os atos constritivos sobre o imóvel e, caso já tenha ocorrido a imissão na posse pelo arrematante, a reintegração da posse do bem em seu favor, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (id. 320974899).

O pedido de efeito ativo foi
indeferido
pela Relatora originária, Dra. Tatiane Colombo (id. 321196351).

Em
contrarrazões
, o agravado
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
informa que desde 12/maio/2020, o agravante é advogado constituído por Cleiton Eustáquio Rocha, um dos executados, em outras demandas judiciais, a exemplo do cumprimento de sentença n. 1014006-71.2021.8.11.0003, em curso no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Segundo o agravante, essa circunstância demonstraria a ciência prévia do agravante sobre a penhora discutida nestes autos, possível fraude à execução e o desrespeito ao prazo para oposição de embargos de terceiro (CPC, art. 675).

No mais, sustenta não haver prova segura da posse alegada pelo agravante. Em suas palavras, “
o simples contrato, sem a prova da posse, não é suficiente para afastar uma constrição judicial
”.

Nesse contexto, pugna pela declaração de intempestividade dos embargos de terceiro

opostos na origem e, por conseguinte, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 328477859).

Em
contrarrazões
, o agravado
GUSTAVO MIGUEL GARCIA SUCKER
assevera que a inexistência de registro do contrato de compra e venda e de prova da posse legítima legitima a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios.

Anota ser terceiro de boa-fé, além de ponderar que a segurança jurídica da hasta pública deve ser preservada.

Nesses moldes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 327311382).

O agravante interpôs
agravo interno
contra a decisão que negou a pretensão liminar, no qual repete os argumentos apresentados na inicial do agravo de instrumento e almeja a reforma daquela deliberação (id. 328346881).

Apesar de regularmente intimado, o agravado
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
não ofereceu contrarrazões (id. 336766892).

Em
contrarrazões
, o agravado
GUSTAVO MIGUEL GARCIA SUCKER
pugna pelo não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, guerreia pelo desprovimento do recurso (id. 335162355).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Inicialmente, cumpre frisar que a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, suscitada pelo agravado
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
em suas contrarrazões, não deve ser conhecida, pois sequer foi examinada previamente na origem.

Nesse compasso, como a matéria
não foi apreciada em primeiro grau
, a análise direta por esta Corte configuraria indesejável supressão de instância e desrespeito aos princípios constitucionais do juiz natural e do acesso ao duplo grau de jurisdição, o que nem de longe se pode admitir.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “
A análise do agravo limita-se à decisão recorrida, não cabendo exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (AI 1034621-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 13.2.2025).

Superada essa questão, a insurgência recursal se volta contra decisão em que o Juízo de origem, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo agravante, considerou ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada e negou o pleito de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel pertencente, em tese, ao agravante e arrematado por um dos agravados.

O inconformismo não prospera.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme redação do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em paralelo, os embargos de terceiro, disciplinados a partir do art. 674 do Código de Processo Civil, são um mecanismo de proteção da propriedade ou da posse de terceiro sobre bem indevidamente atingido ou na iminência de ser atingido por constrição judicial.

Densificando as previsões normativas, o art. 678,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que “
a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

Sob essa perspectiva, ainda que o momento processual não permita um juízo definitivo sobre a existência ou não do direito material invocado, impõe-se, para fins de concessão de tutela de urgência, que os elementos acostados nos autos reflitam o elevado grau de probabilidade de êxito da pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

No caso concreto, conforme adiantado no relatório, a penhora sobre o imóvel em discussão foi averbada em 23/agosto/2021 e a arrematação, realizada em 21/novembro/2024 e homologada em 18/dezembro/2024. A carta de arrematação, por sua vez, foi expedida em 30/julho/2025.

O agravante, por sua vez, instruiu a pretensão com contrato particular de compra e venda datado de 8/fevereiro/2018, celebrado com a executada Terras de Bonito Empreendimentos LTDA., e com comprovantes de pagamento de taxas condominiais.

Todavia, como bem observou o Juízo de origem, esses elementos são insuficientes para, em sede de cognição sumária, demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

O contrato de compra e venda não conta com firmas reconhecidas em cartório ao tempo do ajuste e a transferência da propriedade nunca foi registrada na matrícula do imóvel, o que compromete a aferição da efetiva data de celebração do negócio jurídico e a tese de aquisição do bem antes da penhora, averbada em 23/agosto/2021.

Para além disso, os comprovantes de pagamento de taxas condominiais juntados nos autos estão em nome de terceiro, Edison Lopes Oliveira, circunstância que lança dúvida razoável acerca de quem efetivamente exerce a posse do imóvel.

A propósito, o agravante nem mesmo se deu ao trabalho de apresentar faturas de consumo de energia elétrica, água ou telefonia em seu nome, comprovantes de pagamentos de tributos ou recibos de prestação de serviços e/ou reparos realizados no imóvel que pudessem indicar o efetivo exercício da posse.

Somado a isso, há a inércia do agravante, que, ao longo de sete anos, nunca providenciou o registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel, conduta que fragiliza a alegação de exercício efetivo de poderes inerentes à propriedade.

No ponto, apesar de a falta de registro imobiliário não impedir a oposição de embargos de terceiro, nos termos da súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça, essa compreensão não afasta o ônus do terceiro de produzir prova mínima da sua posse.

O julgado transcrito abaixo ilustra com propriedade esse raciocínio:

“
O contrato de compra e venda sem registro e sem reconhecimento de firma dos contratantes, por si só, não é prova suficiente da propriedade e posse do imóvel para afastar a penhora. Para a desconstituição da penhora por meio de embargos de terceiro, é indispensável a comprovação inequívoca da posse legítima, mediante documentos complementares, como impostos, contas de serviços e recibos de pagamento. O ônus da prova da condição de terceiro recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC
”

(ApCiv 1030678-57.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 24.2.2025).

A notícia de que o agravante atua como advogado constituído por Cleiton Eustáquio Rocha, um dos executados, em outras demandas judiciais desde 12/maio/2020 – comprovada por consulta deste relator aos autos eletrônicos do cumprimento de sentença n. 1014006-71.8.11.0003 (id. 75382119) –, igualmente põe em xeque a legitimidade do direito invocado pelo embargante.

Enfim, como a deliberação atacada está em sintonia com a normas legais aplicáveis à matéria, é defeso dar guarida à pretensão recursal.

De todo modo, é relevante relembrar que esta análise se restringe ao juízo de cognição sumária, próprio da tutela de urgência, razão pela qual nada impede que o agravante produza novas provas do seu direito em primeira instância.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
OSWALDO MOCHI JUNIOR
.

Consequentemente, declaro
prejudicado
o exame do agravo interno interposto contra a decisão liminar proferida neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026